Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711256-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: POSTO PARK 109 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034183-37.2014.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de POSTO PARK 109 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao BANCO CENTRAL e à RECEITA FEDERAL para fornecimento de informações acerca das sociedades empresárias cujas quotas foram penhoradas no Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID 60925993 [Diante disso, a parte autora pugna pela expedição de ofício ao Banco Central e à Receita Federal, para que sejam encaminhados a esse Juízo relatórios referentes aos três últimos anos das sociedades empresárias em questão], haja vista que o INFOJUD utiliza a mesma base de dados, motivo pelo qual tais pesquisas retornariam os mesmos resultados. Fica intimada a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.” Relata a Agravante que foram penhoradas quotas sociais do Agravado GEOVANI ANTUNES MEIRELES nas empresas PREMONTEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., GM1 PARTICIPAÇÕES SOECIETÁRIAS E INVESTIMENTOS LTDA., POLYTOTAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP e QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. e que a pesquisa INFOJUD acerca de tais empresas disponibilizou apenas as declarações referentes aos anos de 2015 e 2016, razão pela qual formulou o pedido que foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Ressalta que “a expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central se destina a apurar a realidade contábil das empresas cujas quotas sociais foram penhoradas. Desse modo, quem arrematar as referidas quotas poderá estar comprando um problema, em vez de uma empresa, a depender da realidade contábil” (Num. 15899919 - Pág. 4). Sustenta que não prospera o fundamento utilizado na decisão agravada, acerca da utilização da mesma base de dados, uma vez que “o Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), instrumento disponibilizado aos Magistrados para a obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, não possui o alcance que se pretende com o requerimento de ofício à Receita Federal e ao Banco Central” (Num. 15899919 - Pág. 4). Acrescenta que, “em se tratando de pessoas jurídicas, como na hipótese em comento, a consulta ao INFOJUD se monstra ineficaz, porquanto apenas seriam informados dados cadastrais, irrelevantes à satisfação do crédito da agravante” (Num. 15899919 - Pág. 4). Afirma que o pedido formulado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que “o indeferimento do pedido formulado no juízo de origem acaba por inviabilizar a execução, uma vez que não se tem conhecimento acerca da saúde financeira das sociedades empresárias. Há que se ter em mente que eventual realização do leilão judicial previsto no art. 861, §5o, do CPC, será inócuo, ante o nítido desconhecimento acerca da realidade financeira” (Num. 15899919 - Pág. 7). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação da medida no julgamento do mérito para determinar “a expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central, para que ambos apresentem relatório atualizado referente às movimentações financeiras das sociedades empresárias cujas quotas sociais foram objeto de penhora” (Num. 15899919 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 15899923 e 15899925). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034183-37.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao BANCO CENTRAL e à RECEITA FEDERAL para fornecimento de informações acerca das sociedades empresárias cujas quotas foram penhoradas no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que “o indeferimento do pedido formulado no juízo de origem acaba por inviabilizar a execução, uma vez que não se tem conhecimento acerca da saúde financeira das sociedades empresárias. Há que se ter em mente que eventual realização do leilão judicial previsto no art. 861, §5o, do CPC, será inócuo, ante o nítido desconhecimento acerca da realidade financeira” (Num. 15899919 - Pág. 7). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador